Tribunal: STF
Processo: ARE 1418996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS. CARGO DE ENFERMEIRO.



    1. Autora que embora comprove sua aprovação em concurso público (fora do número de vagas), não demonstra a ocorrência de preterição ou de existência de terceiros não concursados ocupando o cargo para o qual foi aprovada.



    2. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e IV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sob esta ótica, portanto, evidente que, em tese, estaria o Apelado obrigado a nomear e empossar a Autora/apelante, 13ª colocada no concurso que realizou, desde que comprovada a existência de vaga ou de terceirizados ocupando o cargo em questão.



    Com efeito, não vislumbro nos autos qualquer prova de que exista vaga em aberto para o cargo de Enfermeiro, para o qual foi aprovada a apelante, nem mesmo de terceirizados ocupando a mesma função.



    Saliente-se que não obstante sustente a autora/apelante a existência de enfermeiros em atividade com contrato por prazo determinado, o que se constata é que tais pessoas exercem cargos comissionados, os quais, como se sabe, se referem a funções de confiança, de livre nomeação/exoneração, conforme se vê de fls. 257 ejud, não sendo os documentos de fls. 257/258 ejud aptos a comprovar a tese de existência de preterição.



    Dessa forma, o que se conclui é que há verossimilhança nos argumentos de defesa, já que não há nos autos qualquer indício de prova de existir pessoal terceirizado em número suficiente para atingir a ordem de classificação da autora, que, frise-se, se classificou fora do número de vagas. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente